Tribunal: TJDFT
Processo: 0700751-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEIS PARA REGISTRO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO DE IMÓVEIS. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelos autores apontando contradição no acórdão que negou provimento ao seu apelo nos autos da ação de cumprimento de sentença. 1.1. Os embargantes reiteram os termos do apelo. 1.2. Aduzem que a “alegada ausência de interesse de agir se contrapõe a previsão contida no art. 520 do Código de Processo Civil, ao qual garante a possibilidade de cumprimento provisório das sentenças”. 1.3. Sustentam que “possuem necessidade e utilidade (dar efetividade ao cumprimento de sentença) e adequação (o pedido foi indeferido nos autos principais)”. 1.4. Pugnam pelo prosseguimento do feito.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. Rejeita-se a alegação de contradição no julgado. 3.1. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 3.2. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3.3. Verifica-se que o órgão julgador discorreu acerca da ausência de interesse de agir dos autores para o pedido de cumprimento de sentença provisório visando o registro da sentença em cartório, por se tratar de mera providência nos autos em que foi proferida a sentença condenatória. Dessa forma, o acórdão manteve a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em virtude da evidente ausência de interesse de agir dos autores, conforme demonstra o trecho da ementa a seguir: “(...) Apelação interposta contra sentença que extinguiu o pedido de cumprimento de sentença por falta de interesse processual. 1.1. Os autores pleiteiam o recebimento do cumprimento de sentença, visando à expedição de documento hábil para registro da sentença no cartório competente, sob argumento de que se trata da parte incontroversa dos pedidos, que não foram objeto do Recurso Especial interposto pela banca de advogados, na discussão dos honorários advocatícios. 2. A adjudicação dos imóveis foi deferida e a sua concretização depende de providência a ser adotada pelos autores, pois a sentença constitui título hábil à transferência de propriedade perante o registro imobiliário. 2.1. Para tanto, após a certificação do trânsito em julgado em relação à parte incontroversa, o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis constitui mero pedido de adoção de providência nos autos em que proferida a sentença condenatória. 2.2. Assim sendo, não há impedimento para que os apelantes requeiram a certidão de trânsito em julgado quanto à parte incontroversa, qual seja, a adjudicação dos imóveis e a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, nos autos em que proferida a sentença condenatória. 3. Não se encontra presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação que evidenciam o interesse de agir do pedido de cumprimento de sentença provisório, visando o registro da sentença no cartório competente, pois tal medida constitui mero pedido de adoção de providência nos autos em que proferida a sentença condenatória, como bem explicitou o magistrado. 3.1. Precedentes Turmários (...) 4. Irreparável a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, em virtude da evidente ausência de interesse de agir. 5. Recurso improvido”. 3.4. Não houve qualquer contradição ou omissão quanto ao ponto primordial da lide.

4. Depreende-se efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração.

5. Embargos rejeitados.